Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701786-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE ANDRADE REIS, FELIPE DOS SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: PAULO LUCIO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS JOSÉ ANDRADE REIS E OUTRO contra decisão de ID n. 136616420 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por PAULO LÚCIO DOS SANTOS, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que rejeitou a impugnação apresentada por outro executado. Afirmam, em suma, que foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da ré, com a inclusão dos sócios no polo passivo; que houve penhora de seus bens sem intimação prévia; que os atos praticados são nulos; que parte dos veículos penhorados foi alienada a terceiros. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com a determinação de apreciação integral da impugnação de ID n. 117701991 (autos de origem). Custas recolhidas (ID n. 39987025). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III, do Código de Processo Civil). Na hipótese, a pluralidade de executados e ausência de convergência entre as matérias suscitadas resultou na sobreposição de prazos recursais. Contudo, em relação aos agravantes, a discussão sobre a nulidade dos atos processuais praticados, arguida na impugnação de ID 117701991 (autos de origem), foi alcançada pela preclusão. Para exata compreensão da controvérsia, é necessário rememorar alguns atos processuais praticados. No pronunciamento judicial de ID n. 120622609 (autos de origem), decidiu-se que: Na impugnação de ID 117701992, os sócios Carlos e Felipe alegam, em resumo, que não foram intimados para pagamento voluntário da dívida, sem os encargos decorrentes do descumprimento. Ocorre que o ingresso de tais sócios no polo passivo ocorreu após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo que os terceiros interessados recebem o processo no estado em que se encontra. Assim, antes de resolver o incidente e tendo em vista o interesse manifestado pelos sócios no pagamento da dívida, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para que digam sobre a possibilidade de acordo para por termo amigável ao processo. Saliento que o eventual acordo deverá englobar a multa e os honorários decorrentes do não pagamento voluntário, salvo liberação do credor. (grifo nosso). Da leitura da mencionada decisão, observa-se que houve cisão das matérias suscitadas na impugnação. Enquanto a primeira questão – referente à nulidade da penhora diante da ausência de intimação prévia para pagamento voluntário – foi, de pronto, resolvida, a segunda – correspondente ao fato de a penhora recair sobre bens de terceiro – foi postergada, diante da possibilidade de celebração de acordo. Na decisão, assentou-se que os sócios, ao ingressarem no cumprimento de sentença, recebem o processo no estado em que se encontra, tornando desnecessária a reiteração da intimação realizada ao devedor primitivo. O alerta, consignado no trecho final da decisão, de que eventual acordo firmado deveria englobar os encargos previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil corrobora o indeferimento do pedido de realização de nova intimação para pagamento voluntário. Ainda que os agravantes aleguem ausência de clareza no pronunciamento judicial, a decisão subsequente (ID 127786741 dos autos de origem), proferida em 13/6/2022, afirma, induvidosamente, que: (...) Observo que a decisão de ID n. 120622609 rejeitou a primeira alegação daquela impugnação, qual seja, de não intimação prévia para incidência da multa e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, não existindo notícia de interposição de agravo de instrumento. A partir da aludida decisão (e a despeito do ato judicial suscetível de causar gravame aos agravantes ter sido proferido em data anterior), não havia mais discussão sobre o momento em que a matéria foi resolvida. Ao invés de impugná-lo tempestivamente, optaram os agravantes por juntar petição referente à alienação dos veículos automotores (ID n. 129242778 dos autos de origem). Observe-se que a discussão se estendeu unicamente em relação à titularidade dos veículos penhorados. Na decisão de ID n. 130457770 (autos de origem), determinou-se a intimação do credor para manifestação de interesse no prosseguimento da penhora em relação aos mencionados bens. Ou seja, está alcançada pela preclusão a alegação de ausência de intimação para pagamento voluntário da dívida, subsistindo no primeiro grau de jurisdição a questão referente à penhora dos bens móveis de suposta titularidade de terceiros. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora